Tribunal: TJMT
Processo: 1004570-25.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004570-25.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARINA DA SILVA HUDYMA - CPF: 032.742.161-43 (RECORRENTE), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), M. FERRONATO LTDA - CNPJ: 36.724.004/0001-60 (RECORRIDO), GEANE FRANCHESCA MONTEIRO - CPF: 021.600.271-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004570-25.2022.8.11.0045 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT.

RECORRENTE: MARINA DA SILVA HUDYMA.

RECORRIDO: M. FERRONATO LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PROTESTO LEGALMENTE LAVRADO – POSTERIOR EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR – FALTA DE PROVAS DA NEGATIVA DE ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CARTA INICIALMENTE EMITIDA POR SOLICITAÇÃO DO CARTÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A permanência do registro de protesto foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa dos protestos determinados
, notadamente, em relação à ausência de comprovação da negativa de entrega da carta de anuência pela parte devedora, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
em decorrência da manutenção do protesto tirado contra a parte recorrente, mesmo após a quitação total do débito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de responsabilidade civil e provas do alegado dano moral.

A parte recorrente pugnou ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não existe nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da efetiva
negativa de entrega da carta de anuência pela parte recorrida, isto porque, consta dos autos que ao entrar em contato com a empresa a mesma fez a emissão da carta de anuência, todavia, o cartório solicitou a alteração dos dados, dos quais, foram devidamente realizados pela recorrida, possibilitando a baixa do protesto,

motivo pelo qual, entendo que merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023